Tribunal: CARF
Processo: 13502.720521/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13502.720521/2011-39 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.779 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
VIACAO CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche os requisitos legais e não se verifica o cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP pela empresa com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
OPÇÃO PELO SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
A partir do período em que ocorreram os efeitos da exclusão do Simples, a
empresa está sujeita às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, cabendo o lançamento das contribuições sociais
correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para: a) excluir do cálculo
da multa as competências anteriores a 01/2008; b) aplicar a retroatividade benigna a partir da
comparação com a multa prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito
passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720521/2011-39
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720521/2011-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02), Debcad no 37.329.501-4, lavrado contra a
empresa acima identificada pela apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68),
conforme detalhado no Relatório Fiscal (e-fls. 06/14).
De acordo com a autoridade lançadora, a Viação Cidade de Alagoinhas Ltda foi
excluída de oficio do Simples Nacional a partir de 01/07/2007 por exercer atividade econômica
incompatível com a Lei Complementar no 123/06 e com a Resolução CGSN no 4/07.
O auditor expõe que, ao fazer sua opção pelo Simples em GFIP, a empresa deixou
de recolher aos cofres públicos o montante referente à cota patronal, SAT/RAT e parte do
desconto dos segurados contribuintes individuais, recolhendo em GPS para o período de
10/2007, 12/2007 e 07 a 10/2008 apenas o equivalente às contribuições descontadas dos
segurados empregados.
Consta do Relatório Fiscal que a omissão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP configura infração ao disposto no art. 32, IV e §§4o e 5o, da Lei no
8.212/91, o que ensejou a lavratura do presente Auto de Infração.
O auditor indica ainda que, em respeito ao art. 106, II, “c”, do CTN, a multa
vigente à época dos fatos geradores foi confrontada com a nova forma de cálculo trazida pela
MP no 449/08, tendo sido aplicada a penalidade menos gravosa.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/SDR em decisão
assim ementada (e-fls. 285/299):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração prevista na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32, inciso IV e
parágrafo 5o, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, a empresa
apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA.
Na lavratura de Auto de Infração após a edição da MP no 449/2008, referente a
infrações ocorridas até 03/12/2008, em respeito ao art. 106, inciso II, “c”, do CTN, deve
ser confrontado o valor da multa, calculado na sistemática antiga, em vigor à época da
infração, com o valor da penalidade calculado na forma estabelecida pela MP no
449/2008, aplicando-se a multa menos gravosa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720521/2011-39

Havendo exclusão do Simples Nacional, a empresa excluída sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO DE LANÇAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
(PARTE
PATRONAL)
E
DA
MULTA
APLICADA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Julgada improcedente a Manifestação de Inconformidade e mantida a exclusão da
empresa do Simples Nacional, não há motivo para suspensão do processo de
lançamento das contribuições sociais lançadas, correspondentes à parte da empresa e de
terceiros, bem como do processo de lançamento das multas aplicadas por
descumprimento de obrigações acessórias.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais
anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à
identificação dos fatos geradores do lançamento, a legislação pertinente e demonstram o
cálculo da multa aplicada, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito
ao contraditório e à ampla defesa.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 22/03/2013 (e-fls. 304), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 22/04/2013 (e-fls. 307/331) contendo, em apertada
síntese, os argumentos a seguir.
- Afirma que sua exclusão do Simples Nacional foi indevida e defende que, em
razão da carência de norma legal que lhe dê amparo, o Ato Declaratório Executivo no 19, de 27
de julho de 2011 deve ser anulado. Sustenta que o julgamento do PAF no 13502.720367/2011-
03 constitui questão prejudicial ao desenlace do objeto deste processo e requer o sobrestamento
do feito até que seja julgada em definitivo a exclusão do Simples.
- Suscita a nulidade do Auto de Infração por não ter a autoridade lançadora
apresentado no Relatório Fiscal o cálculo da multa conforme art. 32-A da Lei no 8.212/91 para a
identificação da penalidade menos gravosa, cerceando o seu direito de defesa. Aduz que, ao
apreciar o argumento, o acórdão combatido afastou a alegação de nulidade sem maiores
justificativas. Defende que a simples análise da planilha constante do item 20 do Relatório
Fiscal deixa clara a patente nulidade da autuação, vez que não há nela qualquer elemento que
permita à recorrente aferir a correição dos cálculos efetuados.
- Afirma que não houve omissão do nome dos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços em suas GFIPs de 10/2007, 12/2007 e
07/2008 a 12/2008, não restando caracterizada a conduta que lhe foi imputada.
- Aponta equívocos no cálculo da multa mais benéfica e requer a aplicação do art.
32-A, I, da Lei no 8.212/91.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720521/2011-39

Nulidade do Lançamento
Impõe-se observar, preliminarmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências previstas na legislação de regência. O
sujeito passivo, os fatos geradores, os elementos de prova examinados, os dispositivos legais
infringidos e as penalidades aplicadas foram devidamente identificados no Auto de Infração e
nos relatórios que o integram, não havendo vício que enseje a sua nulidade.
Os elementos que deram origem à autuação foram claramente apontados pela
fiscalização e a interessada ingressou com Impugnação e Recurso Voluntário demonstrando ter
pleno conhecimento das infrações que lhe foram imputadas, não merecendo ser acolhida a
alegação de cerceamento de seu direito de defesa.
Equivoca-se a recorrente ao entender que deveria constar do Relatório Fiscal o
cálculo da multa conforme critérios estabelecidos pelo art. 32-A da Lei no 8.212/91. Como bem
pontuado no acórdão de primeira instância, a autoridade lançadora aplicou a multa mais benéfica
comparando a soma das penalidades previstas no art. 32 (descumprimento de obrigação
acessória) e no art. 35 (descumprimento de obrigação principal) da Lei no 8.212/91, vigentes à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75% do art. 44 da Lei no 9.430/96 indicada
no art. 35-A da Lei no 8.212/91 (descumprimento de obrigação principal e acessória). Assim, ao
contrário do que consta do Recurso Voluntário, não há qualquer omissão no lançamento ou na
decisão de piso que justifique a anulação do Auto de Infração que aqui se examina.

Exclusão do Simples Nacional
O presente processo trata da multa por descumprimento de obrigação acessória
prevista no art. 32, IV e §5o, da Lei no 8.212/91 (CFL 68).
Importante pontuar que o lançamento das contribuições previdenciárias correlatas
se deu em decorrência da exclusão de ofício da Viação Cidade de Alagoinhas Ltda do Simples
Nacional e encontra-se em discussão no Processo no 15956.000575/2010-91, o qual está sendo
apreciado nesta mesma sessão de julgamento.
Em seu Recurso Voluntário, a interessada defende a nulidade do Ato Declaratório
Executivo que a excluiu do Simples Nacional e requer o sobrestamento deste feito até a decisão
final no Processo no 13502.720367/2011-03, que trata do assunto.
Inicialmente, faz-se necessário esclarecer à recorrente que as questões relacionadas
aos motivos de sua exclusão do Simples Nacional devem ser discutidas no processo administrativo
próprio, não cabendo a este Colegiado a análise da matéria.
Do exame dos autos, verifica-se que 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de
Julgamento do CARF, através do Acórdão no 1002-001.405, negou provimento ao Recurso
Voluntário interposto no Processo no 13502.720367/2011-03, mantendo a exclusão do Simples
Nacional com efeitos a partir de 01/07/2007, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/CCI No
0019 de 27 de julho de 2011 (e-fls. 351/358). A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/08/2009
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL. EXCLUSÃO MANTIDA.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720521/2011-39

Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com efeitos
a partir da opção pelo Simples Nacional, a empresa que incorrer nas hipóteses de
vedação previstas no inciso VI do art. 17, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e no inciso XVII do art. 12, da Resolução CGSN n° 04, de 30 de
maio de 2007. Súmula CARF no 81: É vedada a aplicação retroativa de lei que admite
atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples.
Posteriormente, por meio do Acórdão no 1002-002.127, o mesmo Colegiado
acolheu os Embargos de Declaração da contribuinte, com efeitos infringentes, dando provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a exclusão do Simples Nacional somente a partir
de 01/2008, conforme ementa a seguir reproduzida (e-fls. 361/365):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. ACOLHIMENTO COM
EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhem-se os embargos de declaração, quando constatado erro de fato no julgado
embargado, com atribuição de efeitos infringentes.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. INCLUSÃO NO
SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a opção ou a permanência no SIMPLES NACIONAL de pessoa jurídica que
exerce certas atividades econômicas. O comando da art. 17 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, é imperativo no sentido de que a exclusão dar-se-á de
ofício quando constatada a situação de impedimento de opção pelo sistema favorecido.
Considerando que as contribuições previdenciárias exigidas no processo no
15956.000575/2010-91 foram apuradas em razão da exclusão da empresa do Simples Nacional a
partir de 07/2007 e que a decisão definitiva do CARF foi no sentido de manter a exclusão apenas
a partir de 01/2008, esta Conselheira afastou o lançamento das obrigações principais das
competências anteriores a 01/2008 naquele processo, devendo ser aplicado o mesmo resultado às
obrigações acessórias correlatas em exame no presente julgamento.

Multa Aplicada
Inicialmente cabe rechaçar a alegação da interessada de que os segurados
empregados e contribuintes individuais não foram omitidos em GFIP, sendo improcedente a
autuação em discussão. Como exposto no acórdão recorrido, ao fazer sua opção pelo Simples
nas GFIP apresentadas para as competências 10 e 12/2007 e 07 a 10/2008, a empresa deixou de
informar os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas, ensejando, assim,
a lavratura do Auto de Infração pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32,
IV, da Lei no 8.212/91.
Quanto à aplicação da multa mais benéfica, deve ser acolhido o pleito da
recorrente para que seja aplicada a multa do art. 32-A da Lei no 8.212/91 no presente processo.
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que, para se aplicar a
retroatividade da legislação superveniente, deveria ser considerada a natureza da multa, ou seja, se
decorrente de um lançamento de ofício ou de recolhimento espontâneo extemporâneo. No entanto,
dobro-me ao posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF sobre o tema para
aplicar a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
11.941/09, nos casos de descumprimento de obrigação principal. Já a multa pelo
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720521/2011-39

descumprimento de obrigação acessória amparada no art. 32, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91 deve
ser comparada com a multa do art. 32-A da mesma lei para fins de identificação da norma mais
benéfica, como requer a interessada.
É nesse sentido o Acordão no 9202-010.638 de 22/03/2023, cuja ementa encontra-
se reproduzida a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF.
DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO.
Independentemente de trânsito em julgado, deve ser replicado ao julgamento relativo ao
descumprimento de obrigação acessória o resultado do julgamento do processo atinente
ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão
antecedente ao dever instrumental.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações
previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a
nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a
multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em
virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em
GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas
previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela
estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir do presente lançamento as competências
anteriores a 01/2008 e para aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória do art. 32, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91 com a que seria
devida com base no art. 32-A da mesma lei.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720521/2011-39

Fl. 374
DF CARF MF
Original